Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714971-36.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILLIAM SANTOS BARBOSA DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo comum de dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito